Tribunal: TJBA
Processo: 8128522-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128522-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA GLEIDE BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA DE JESUS REIS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA NO ENDEREÇO DO IMÓVEL E NAQUELE INDICADO NO CONTRATO POR, PELO MENOS TRÊS VEZES. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO DAS DATAS DO LEILÃO POR TELEGRAMA E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 26 E 27 DA LEI 9.514/97. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. MANTIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8128522-91.2020.805.0001 de Salvador, em que são partes, como Apelante, ANA GLEIDE BARBOSA DOS SANTOS e GÉSSICA BARBOSA DOS SANTOS, e como Apelado, BANCO SANTANDER.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2022.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador de Justiça